Tribunal: TJMT
Processo: 1023380-48.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023380-48.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILSON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 016.823.471-84 (APELANTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA/MT (APELADO), MUCIO ROBERTO - CPF: 291.936.301-82 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), GILSON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 016.823.471-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (APELANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão de acidente de trânsito que resultou na morte do irmão do autor, supostamente causado por veículo oficial conduzido por servidor público.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano ocorrido.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige a comprovação simultânea da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.
4. No caso, apesar de incontroversos o acidente e o óbito, não há prova robusta e inequívoca da conduta imprudente do agente público.
5. Os elementos probatórios, incluindo boletim de ocorrência, revelam controvérsia acerca da dinâmica do acidente, não sendo possível atribuir, com segurança, a causa exclusiva do evento ao agente estatal.
6. A ausência de prova técnica conclusiva e a possibilidade de contribuição da vítima afastam a formação de juízo seguro quanto ao nexo causal.
7. Não se admite condenação do ente público fundada em presunções, sendo imprescindível a demonstração concreta do vínculo entre a atuação estatal e o dano.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano. 2. A ausência de prova robusta e inequívoca acerca da dinâmica do acidente e da conduta do agente público impede o reconhecimento do dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por GILSON SOARES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.

1023380-48.2020.8.11.0003, decorrentes de acidente de trânsito, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs apelação, reiterando os argumentos iniciais, sustentando que o conjunto probatório evidencia a responsabilidade do ente público pelo evento danoso, requerendo a reforma da sentença para condenação dos réus ao pagamento de indenização.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o autor ajuizou a demanda em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT e de servidor público municipal, sustentando que seu irmão foi vítima de atropelamento ocorrido em 04/11/2019, na BR-070, km 286, vindo a óbito em razão das lesões sofridas.

Alegou, em síntese, que o veículo envolvido no acidente pertencia ao ente público e era conduzido por servidor em serviço, o qual teria agido com imprudência, ao trafegar em alta velocidade e invadir o acostamento, ocasionando o atropelamento da vítima, que se encontrava parada às margens da rodovia. Defendeu a responsabilidade civil objetiva do Município, com fundamento no art. 37, §6o, da Constituição Federal, pleiteando indenização por danos morais e materiais.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente quanto ao nexo causal e à conduta culposa atribuída ao agente público.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil do ente público pelo acidente de trânsito que resultou no óbito do irmão do apelante.

Nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo, para sua configuração, a presença concomitante de três elementos: conduta administrativa, dano e nexo de causalidade.

No caso concreto, embora incontroversa a ocorrência do acidente e o resultado morte, a análise dos autos revela que não restou suficientemente demonstrado o nexo causal entre a atuação do agente público e o evento danoso, tampouco a alegada conduta imprudente de forma inequívoca.

Conforme se extrai dos documentos juntados, especialmente o boletim de ocorrência e demais elementos probatórios, há controvérsia quanto à dinâmica do acidente, não sendo possível concluir, com segurança, que o sinistro decorreu exclusivamente de conduta negligente do motorista do veículo oficial.

A versão apresentada pelo autor, no sentido de que o veículo invadiu o acostamento em alta velocidade, não encontra respaldo probatório robusto e inequívoco capaz de afastar outras hipóteses, inclusive eventual contribuição da própria vítima para o evento.

Cumpre destacar que, embora a responsabilidade do Estado seja objetiva, não prescinde da demonstração do nexo causal, sendo incabível a condenação fundada em meras presunções ou conjecturas.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao exigir prova consistente do vínculo entre a atuação estatal e o dano sofrido, sob pena de afastamento do dever de indenizar.

Ademais, não se verifica nos autos prova técnica conclusiva apta a corroborar a narrativa autoral, sendo insuficientes, para tanto, os elementos apresentados, os quais não permitem a formação de juízo seguro acerca da responsabilidade dos réus.

Dessa forma, correta a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório, diante da ausência de comprovação dos requisitos necessários à responsabilização civil do ente público.

Por tais razões, não há elementos que justifiquem a reforma do decisum.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026